Tribunal: STF
Processo: RE 370950
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Conversão em agravo regimental. Princípio do tantum devolutum quantum appellatum.



    1. Embargos de declaração convertidos em regimental, na esteira da jurisprudência da Corte.



    2. A decisão ateve-se à matéria devolvida por meio do recurso extraordinário, em obediência ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.